Tribunal: TJSP
Processo: 1007565-28.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Contrato de abertura de crédito. Procedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas ao processo suficientes ao deslinde da causa e à formação do livre convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Inépcia da petição inicial. Inobservância. Apresentação de documentos necessários à pretensão

Ementa:

Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro. Contrato de abertura de crédito. Procedência em primeiro grau.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas ao processo suficientes ao deslinde da causa e à formação do livre convencimento do julgador. Preliminar afastada.

Inépcia da petição inicial. Inobservância. Apresentação de documentos necessários à pretensão acionária. Preliminar afastada.

Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Relação jurídica entre fornecedores, partícipes do ciclo produtivo ao mercado de consumo. Finalidade de fomento da atividade empresarial da parte queixosa.

Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.

Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.

Comissão de permanência. Encargo legítimo de incidência exclusiva em período de inadimplemento contratual. Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de sua aplicação à hipótese versada.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895655
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007565-28.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que são apelantes JOSE
FRANCISCO DA ROCHA OLIVEIRA JUNIOR ME, JOSE FRANCISCO DA
ROCHA OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e FABIOLA CORULLI
CORREA DA ROCHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE
CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICOOB CREDICOONAI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
2
Voto no 45.521
Apelação n° 1007565-28.2018.8.26.0079
Comarca: Foro de Botucatu
Apelantes: Fabiola Corulli Correa da Rocha e outros
Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão - Sicoob
Credicoonai
Ação de condenação ao pagamento de quantia em dinheiro.
Contrato de abertura de crédito. Procedência em primeiro
grau.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Provas carreadas ao
processo suficientes ao deslinde da causa e à formação do
livre convencimento do julgador. Preliminar afastada.
Inépcia da petição inicial. Inobservância. Apresentação de
documentos necessários à pretensão acionária. Preliminar
afastada.
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Relação
jurídica entre fornecedores, partícipes do ciclo produtivo ao
mercado de consumo. Finalidade de fomento da atividade
empresarial da parte queixosa.
Juros remuneratórios. Taxa que não revela onerosidade
excessiva. Limitação. Inaplicabilidade. Súmula 596 do STF.
Capitalização de juros. Previsão contratual de sua
incidência. Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ.
Comissão de permanência. Encargo legítimo de incidência
exclusiva em período de inadimplemento contratual.
Súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
sua aplicação à hipótese versada.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação de condenação ao pagamento de quantia
em dinheiro, reportada a contrato de abertura de crédito, e r. sentença
assentou a procedência dos pleitos para condenar os réus,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
3
solidariamente, ao pagamento de R$14.172,92, além das custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o
valor da condenação.
Apelaram os réus com alegação em preliminar de nulidade
do processo por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado
da lide, e por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de
documento indispensável à propositura da ação, qual seja, demonstrativo
do débito atualizado até a data de propositura da ação.
No mérito, os réus batem-se pela reforma da conclusão de
primeiro grau e o fazem sob o fundamento de que é aplicável o Código
de Defesa do Consumidor para proteger e defender os consumidores
contra os abusos praticados pelos fornecedores de produtos e serviços,
vedando as cláusulas abusivas.
Sustentam os réus, ainda, que é indevida a cobrança de
comissão de permanência na forma prevista no instrumento contratual,
cumulada com outros encargos.
Recurso recebido, processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
4
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto
a instrução processual foi suficiente para a formação do livre
convencimento motivado, e os elementos fáticos e jurídicos
apresentados revelaram satisfatoriamente o necessário à solução da lide
instaurada, não carecendo de maiores esclarecimentos diante da
controvérsia acerca do ocorrido.
A hipótese é de simples operação aritmética, passível de
demonstração por memória de cálculo da dívida, do que pode e deve
desincumbir-se a própria parte queixosa, porque dispõe dos elementos
contratuais a tanto.
Além do mais, as alegações recursais são genéricas, sem
demonstrar quais provas se pretendiam produzir e para qual finalidade
elas se destinariam.
Também fica afastada a pretensão de reconhecimento de
inépcia da petição inicial, porquanto ela está acompanhada dos
documentos necessários à propositura da ação, destacando-se que os
réus pretendem exigir a documentação necessária para o ajuizamento de
ação de execução, enquanto o caso é de ação de conhecimento e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
5
contrato de mútuo, ademais, é apenas consensual.
No mais, verifica-se que as partes celebraram contrato de
abertura de crédito bancário e há apresentação de extrato de
movimentação da respectiva conta com indicação do débito no valor de
R$13.715,88 em 31/07/2018.
Embora haja o entendimento cristalizado no enunciado no
297 da súmula da jurisprudência pacificada do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que “O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”, a vertente hipótese não contempla
sua adoção, pois infere-se que o crédito foi destinado a pessoa jurídica
com a finalidade de fomento de sua atividade empresarial, viabilizadora
de fluxo de caixa para despesas, o que afasta sua identificação como
consumidora, requisito essencial para a caracterização da relação de
consumo.
Nesse sentido, é válido transcrever os seguintes julgados:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL [...] CONTRATO DE ABERTURA
DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE FIRMADO
COM PESSOA JURÍDICA. CAPITAL DE GIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
6
APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. PRECEDENTES.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. 'Tratando-se de financiamento obtido por empresário,
destinado precipuamente a incrementar a sua atividade
negocial, não se podendo qualificá-lo, portanto, como
destinatário final, inexistente é a pretendida relação de
consumo.' (REsp 218.505/MG, Relator Min. BARROS
MONTEIRO, DJ de 14/2/2000)
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a
Turma, AgRg no Agravo em REsp no 492.130-MG, Min.
RAUL ARAÚJO, d.j. 19.03.2015)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CONTRATO
DE
MÚTUO
BANCÁRIO. CRÉDITO DESTINADO AO CAPITAL DE
GIRO DA EMPRESA. CONCEITO DE DESTINATÁRIO
FINAL
AFASTADO.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO
INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (STJ, 4a Turma,
AgRg no AI no 900.563-PR, Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, d.j. 20.04.2010)

E ainda que assim não fosse, não deve ser esquecido que o
Código de Defesa do Consumidor não é um estatuto de benesses, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
7
apenas se propõe a preservar o equilíbrio entre contratantes, de maneira
que a hipossuficiência econômica não comprometa o princípio da boa-fé
objetiva, ou seja, o que é justo ao consumidor esperar de um negócio
jurídico a que deu seu assentimento segundo as expectativas razoáveis
para circunstâncias, sem permitir que se reconheça “de ofício” supostas
abusividades contratuais não apontadas especificamente pela parte
interessada, como os réus pretendem que ocorra.
No REsp no 1.112.879-PR, relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, com efeito repetitivo, ficou assentado que, nos contratos de
mútuo bancário, prevalece a taxa de juros remuneratórios convencionada
e, na ausência de estipulação, a que tiver como parâmetro a média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

De acordo com o entendimento exprimido em venerando
julgado, não pode ser perdido de vista que o lucro ou spread obtido
pelas instituições financeiras é também determinado pela lei de mercado,
sem que deixe o mutuário de ser livre para escolher o agente financeiro
com o qual quer contratar. E se elegeu a parte contrária como sua
parceira negocial, presume-se que o fez conhecendo as condições
exigidas por esta e que a remuneração cobrada é compatível com o custo
da captação de recursos e do lucro almejado, de modo que não é justo e
legal que possa querer que o contrato tenha adequação ao que outra
instituição financeira pratica ou ao que repute ser o justo de acordo com
um juízo particular seu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
8
Por isso mesmo, no Recurso Especial no 1.161530-RS,
relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, também submetido ao incidente
de processos repetitivos, ficaram assentados posicionamentos no sentido
de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios imposta na Lei de Usura, como também que a exigência
deles acima da taxa de 12% ao ano não indica por si só abusividade e, de
resto, não são aplicáveis nos mútuos bancários as disposições do artigo
591 combinado com o 406, ambos do Código Civil, embora seja
reconhecida a possibilidade de revisão das taxas de juros em situações
excepcionais, mas sempre tendo em vista que a abusividade alegada,
além de ser capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada,
deve ser cabalmente comprovada diante das peculiaridades do caso
concreto, sem, pois, prevalecer a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou a convicção subjetiva do magistrado.
Enfim, em lúcida manifestação da mesma egrégia Corte foi
dito que o Poder Judiciário não tem a visão de conjunto
macroeconômica das autoridades monetárias, de sorte que a atuação
isolada e com refutação das regras contratuais em compatibilidade com a
regulamentação do órgão controlador implica, nada mais, nada menos,
que violação do princípio da autonomia da vontade e da força
obrigatória dos contratos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
9
Desse modo, ter-se-á por presumido o requisito da
informação ao consumidor, se este toma ciência do valor das parcelas da
restituição do mútuo e da quantidade delas para quitação de sua
obrigação, de sorte que será irrelevante se a taxa nominal de juros
indicada não corresponde à indicada como efetiva, ou mesmo que haja
sido repassados a ele o custo da operação de crédito sem que tivesse tido
uma informação precisa a tal respeito.
Por certo que, se fosse exigível a compreensão pelos
mutuários do mecanismo que envolve o cálculo dos encargos do mútuo
bancário, ter-se-ia de dar por ineficaz toda e qualquer contratação, até
porque ele exige operações aritméticas complexas só mesmo possíveis
aos iniciados no uso de tabelas próprias e, de regra, hoje constantes de
programas informatizados ou de memória de calculadoras.
Daí que não se pode ter como inexistente a informação
eficaz acerca das condições do negócio ora discutido no que toca à taxa
de juros convencionada e quanto igualmente à cláusula contratual que
dispôs sobre a capitalização destes com periodicidade inferior a um ano.
A respeito dessa questão por último mencionada, cabe ser
dito que, de acordo com o atual posicionamento do colendo Superior
Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
10
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida Provisória 2.170-36,
de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, orientação essa
assentada ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (REsp no 973.827-
RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Enfim, ficou inclusive assentado por aquela colenda Corte
que, para o reconhecimento da legitimidade da exigência em causa basta
que a celebração do contrato de mútuo seja de natureza bancária, haja se
dado após 31.3.2000 e que tenha previsão expressa a esse respeito, sem
que seja indispensável para a finalidade por último referida a inclusão no
instrumento respectivo de cláusula com termos sacramentais que
expressem que a hipótese é de “capitalização de juros”, mas bastará a
explicitação com clareza das taxas efetivas cobradas. Será tida como
existente a contratação em tais termos se a taxa anual de ditos juros for
superior a doze vezes a taxa de juros mensal estipulada, como se dá em
relação ao contrato ora discutido.
Essa questão inclusive hoje é objeto do enunciado de duas
súmulas emitidas pelo mesmo egrégio Superior Tribunal de Justiça,
como segue:
“Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
11
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a
partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como
MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”
(DJe 15.06.2015).
“Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”
(DJe 15.06.2015).
Também, o egrégio Supremo Tribunal Federal concluiu
nesse sentido da constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36,
de 23.8.2001, em julgamento de recurso extraordinário, como se colhe
da ementa do respectivo v. acórdão:
“Constitucional. Art. 5o da MP 2.170/01. Capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano. Requisitos
necessários
para
edição
de
medida
provisória.
Sindicabilidade pelo Poder Judiciário. Escrutínio estrito.
Ausência, no caso, de elementos suficientes para negá-los.
Recurso provido.
1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no
sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de
medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
12
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito,
justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e
de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando
que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze
anos passados.
4. Recurso extraordinário provido” (RE no 592.377-RS,
Tribunal Pleno, m.v., Rel. Min. MARCO AURÉLIO,
Redator do acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, j. em
4.2.2015, DJe de 20.3.2015).
Logo, é forçoso reconhecer a legitimidade dos encargos
financeiros lançados nos instrumentos de contrato, valendo lembrar, que
o artigo 28, “caput” e §1o, inciso I, da Lei no 10.931/04 permite a livre
pactuação da periodicidade da capitalização da taxa de juros.
Relativamente à comissão de permanência, o entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
13
atual, objeto de julgamento em recurso repetitivo, é de que “Não é
potestativa a cláusula que prevê a incidência de comissão de
permanência para o período de inadimplência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do
contrato”, sem exclusão, porém, se contratados, dos juros de mora de até
12% ao ano e da multa de até 2% sobre o principal.
Melhor explicitando, pelo que se verifica dos vv. acórdãos
da Segunda Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, nos
Recursos Especiais números 1058114/RS e 1063343/RS, com o efeito
de recurso representativo de controvérsia, foi firmada a orientação de
que, mesmo nos contratos sujeitos ao regime do Código de Defesa do
Consumidor, é eficaz a cláusula que institui a comissão de permanência
para viger após o vencimento da dívida, desde que ela não ultrapasse a
soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato de
mútuo.
Vale dizer, respeitados tais limites, deve prevalecer a
cláusula de incidência da comissão de permanência em sua inteireza;
contudo, havendo excessos, deve o magistrado decotá-los à medida
apontada na jurisprudência produzida.
No caso em exame, no item “03” da cláusula “VIII
Condições Gerais”, há previsão de que ocorrendo atraso no pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
14
de qualquer obrigação oriunda do contrato, o creditado pagará, além dos
juros de mora de 1% ao mês, a comissão de permanência que será
calculada as mesmas taxas pactuadas neste contrato ou à taxa de
mercado do dia do pagamento, entre elas a maior. Tal comissão de
permanência será exigível até a data da efetiva liquidação da dívida,
sendo certo que na composição dessa comissão não haverá cumulação
com correção monetária, em dissonância com o entendimento sufragado
pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Deste modo, para o período de anormalidade, isto é, de
inadimplência, a comissão de permanência deveria ser limitada à
somatória do índice de juros remuneratórios ajustado, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês e multa de 2% sobre o débito, nos exatos termos
da súmula 472 do Superior Tribunal de Justiça e nada mais.
Entretanto, sem a comprovação de que foi exigida comissão
de permanência, impõe-se o reconhecimento da inocuidade da apontada
estipulação, pelo que nada há que comporte revisão.
Assim, merece prevalecer a r. sentença, com majoração dos
honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação,
observada eventual gratuidade processual conferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007565-28.2018.8.26.0079 -Voto no 45.521
15
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator